Tribunal: CARF
Processo: 10435.720321/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720321/2017-24
ACÓRDÃO
2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARTOLOMEU MAGNO SOUTO QUIDUTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Não comprovada a origem dos recursos que serviriam para
pagamento em espécie, é imperiosa a manutenção da glosa da despesa
médica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos da autuação, que visa exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física em razão da glosa de dedução com despesas médicas por não ter sido
comprovado o pagamento e com relação à dedução de despesas indevidas em livro caixa por não
apresentação de documentos comprobatórios no ano calendário 2013, transcrevo abaixo trecho
do relatório do acórdão recorrido:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 304 a 309, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.014
(ano-calendário 2.013), apresentando a impugnação de fls. 2 a 9.
2. O lançamento em foco glosou totalmente a dedução de Livro-caixa, no valor de
R$ 38.641,97 (fls. 305, 308 e 321) e, parcialmente, a dedução de despesas
médicas, na quantia de R$ 17.056,00 (fls. 306, 307, 308 e 321), calculando, ao
final, imposto suplementar de R$ 15.316,94, multa de ofício de R$ 11.487,70 e
juros de mora de R$ 5.193,97, calculados até 31/01/2.017.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 a 9, acompanhada dos documentos de fls.
10 a 301, o contribuinte alega, em síntese, que:
I- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
3.1- na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física
apresentada em 02/04/2.014 constaram deduções de despesas médicas e de
livro-caixa, cuja dedutibilidade encontra previsão no art. 8o, incisos e parágrafos,
da Lei no 9.250/1.995;
3.2- diante disso, foi irregular o procedimento adotado pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, ao glosar a dedução de despesas médicas, no valor de
R4 17.056,00, referente aos beneficiários Paulo Moraes Alecrim e Ricardo Moraes
Alecrim, por falta de comprovação do pagamento das respectivas despesas, bem
como a dedução de Livro-Caixa, no valor de R$ 38.641,97, por falta de
apresentação de documentação comprobatória das despesas declaradas a título
de Livro-Caixa, não tendo o Auditor Fiscal intimado o contribuinte a apresentar
posterior comprovação das deduções glosadas;
3.3- em relação às despesas médicas cuja dedução foi glosada, referentes a gastos
odontológicos com os profissionais Paulo Moraes Alecrim, CRO-PE 7629, e Ricardo
Moraes Alecrim, CRO-PE 8689, apresentou ao Fisco, na Delegacia em Caruaru/PE,
em 11/10/2.016, os recibos originais firmados pelos citados cirurgiões-dentistas,
contendo todos os requisitos legais pertinentes (art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99):
nomes, endereços, inscrições no Cadastro das Pessoas Física do Ministério da
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
3
Fazenda e inscrição no Conselho Profissional, não tendo sido, naquela
oportunidade, nada mais requisitado pela fiscalização da RFB;
3.4- no caso, inexiste previsão legal para que os pagamentos dessas despesas
médicas sejam realizados, obrigatoriamente, por intermédio de cheques ou
cartão de crédito, como se refere o Auditor Fiscal da RFB, na folha de continuação
da Notificação de lançamento em tela, tendo sido a comprovação documental
realizada de maneira plenamente satisfatória (reproduz o art. 73, bem como o art.
80, caput, e inciso III do § 1o, todos do RIR/99);
3.5- o Auditor Fiscal da RFB negligenciou no seu mister, quando poderia, além de
intimar o Notificado a complementar informações que entendesse relevantes, ter
diligenciado junto aos respectivos profissionais prestadores dos serviços, e antes,
através da internet, verificar referências desses profissionais, tidos como
prestadores de serviços, cruzando, inclusive, as informações financeiras com as
suas declarações de Imposto de Renda do exercício 2.014, e, assim não
procedendo, resultou no lançamento sem nenhuma substância e eficiência;
3.6- o Código Civil (Lei no 10.406/2.002) determina que o pagamento feito em
moeda corrente libera o devedor que, por sua vez, recebe do credor o documento
comprobatório da extinção da sua obrigação, sendo que os profissionais que
prestaram o serviço odontológico (implantes dentários) são de notória reputação
na Cidade e região de Garanhuns/PE e não se prestariam ao fornecimento
gracioso de recibos, com o objetivo de lesar o Imposto de Renda e, por
conseqüência, a Fazenda Nacional;
3.7- a configuração da obrigação tributária está atrelada à legalidade objetiva
(arts. 5o, inciso II, e 150, inciso I, ambos da CF), não competindo ao Fisco a
utilização de recursos imaginativos, sem configuração legal, inexistindo ainda, no
caso, desproporcionalidade dos gastos odontológicos em questão com os
rendimentos declarados pelo Contribuinte Notificado;
3.8- diante disso, estão sendo anexados, nesta oportunidade, os respectivos
recibos originais, inclusive com outras informações que reforçam a efetiva
comprovação dos serviços médicos odontológicos em foco, prestados pelos
profissionais Paulo Moraes Alecrim, CRO-PE 7629, e Ricardo Moraes Alecrim, CRO-
PE 8689, e, para que controvérsias não sejam suscitadas, ditos profissionais são
irmãos, sendo ambos especialistas em implantes odontológicos, cada um com a
sua especificidade nesse processo de implantodontia;
3.9- atendidas, portanto, as formalidades do inciso III, do § 1o, do art. 80, do
RIR/99, legítimo reconhecer a suficiente validade dos recibos como elemento de
comprovação das despesas médicas (reproduz ementas de Acórdãos do CARF e
trecho de voto exarado por Conselheiro do CARF);
3.10- o Fisco, quando desconhece, com descrição vaga, a comprovação dos
serviços de implante odontológico do contribuinte efetuada por intermédio de
recibos, aponta, na realidade, para a inidoneidade da comprovação, o que é um
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
4
inquestionável abuso, tendo em vista a inexistência de uma verificação
consistente, por inoperância do agente público (reproduz ementa de Acórdão do
1o Conselho de Contribuintes);
3.11- se alguma dúvida havia com relação à comprovação de referida despesa
médica, caberia à fiscalização da RFB sair de sua zona de conforto e efetivamente
buscar provas que pudessem contradizer o Contribuinte, podendo, por exemplo,
ter intimado os profissionais para que confirmassem a realização dos
procedimentos e os valores cobrados, ter confrontado a declaração do IRPF/2.014
do Contribuinte com as declarações do IRPF/2.014 dos profissionais prestadores
do serviço odontológico (implante dentário e prótese dentária), a fim de averiguar
se estes realmente declararam os valores recebidos; poderia, também, ter
buscado uma conferência entre as assinaturas dos dentistas e aquelas apostas nos
recibos, bem como ter realizado um simples ligação telefônica para o consultório
desses profissionais, ou um acesso pelo e-mail, com a finalidade de aferir o valor
médio lá cobrado por um serviço odontológico similar, tendo o CPC inaugurado a
possibilidade das partes atuarem em prol de uma instrução colaborativa, evitando
a atuação unilateral do Fisco;
3.12- enfim, consta como prova da realização dos implantes odontológicos a
realização de radiografias com o detalhamento dos serviços em questão,
conforme diagnóstico odontológico em anexo;
3.13- o lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, embora goze de
presunção de legitimidade, não dispensa a Fazenda Pública de demonstrar a
metodologia para o arbitramento do imposto (reproduz Doutrina);
3.14- a Receita Federal do Brasil está efetuando cobrança sem apresentar prova
conclusiva da afirmação de inidoneidade dos comprovantes apresentados,
reconhecendo as citadas despesas médicas como não comprovadas, sendo,
ademais, muito menos admissível que a Receita Federal do Brasil afirme que não
houve a prestação de serviços que deram origem à emissão dos recibos dos
referidos pagamentos, baseando-se o agente do fisco em ilações descabidas ou
critérios subjetivos;
II- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA
3.15- no que tange, à apuração de dedução indevida de Livro-Caixa, mantinha, em
2.013, consultório particular, conforme Cadastro Geral de autônomo apresentado
em anexo, procedendo, nesta oportunidade, à apresentação da documentação
comprobatória das deduções concernentes ao Livro-Caixa, constante da
DIRPF/2.014, correspondentes a R$ 38.641,97;
3.16- resta evidenciada a consistência do direito integral às deduções referidas na
DIRPF/2.014, todas legais e plenamente comprovadas, devendo prevalecer a
legalidade, a despeito de algumas inconsistências formais que pudessem ser
verificadas por parte da RFB e/ou por parte do Sujeito Passivo (reproduz
Doutrina);
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
5
III- DO PEDIDO
3.17- por todas as razões expostas, restando plenamente evidenciada a
ocorrência/comprovação da prestação do serviço odontológico e a
pertinência/comprovação das despesas a título de Livro-Caixa, inexistindo,
portanto, causa para a constituição da exigência tributária (artigos 3o e 142, do
CTN) em exame, requer o reconhecimento da integral nulidade da Notificação de
Lançamento no 2014/927559141512425, com o consequente restabelecimento
do Direito pleno à dedutibilidade dos valores informados na DIRPF/2014
(demonstrativos anexos), correspondentes ao gasto médico-odontológico
(implante dentário) do titular (R$ 17.056,00) e às despesas a título de Livro-Caixa
(R$ 38.641,97).

Destaca-se que a glosa de despesas médicas foi de R$ 17.056, relativo aos
prestadores Paulo Moraes Alecrim e Ricardo Moraes Alecrim, em razão da não comprovação do
pagamento e a glosa de despesas Livro Caixa se deu pela não apresentação da documentação
comprobatória das deduções pleiteadas a este título.
Sobreveio o acórdão no 16-86.839, proferido pela 18a Turma da DRJ/SPO, sem
ementa, que entendeu pela parcial procedência da impugnação (fls. 329-338), em que se manteve
integralmente a glosa de despesas médicas por ausência de comprovação do efetivo pagamento e
restabeleceu R$ 18.173,74 a título de dedução a Livro-Caixa.
Cabe colacionar abaixo trecho dos motivos que justificaram o acolhimento parcial
das despesas com Livro-Caixa:

19. Em primeiro plano, cumpre frisar que o próprio art, 6o e seus incisos, todos da
Lei no 8.134/1.990, dispositivos legais que prevêem a dedução do Livro-Caixa,
estabelecem um vínculo intrínseco entre receitas recebidas, correspondentes a
rendimentos do trabalho não-assalariado, e despesas necessárias à percepção
dessas receitas, não podendo essas deduções ultrapassar o valor da respectiva
receita mensal, permitido o aproveitamento do excesso nos meses seguintes, até
dezembro.
20. Com relação aos comprovantes apresentados pelo Impugnante (fls. 24 a 301),
que exerceu, no ano-calendário 2.013, a profissão de médico (fl. 315), não podem
ser aceitas como dedução de Livro-Caixa as seguintes despesas: a) salários (fls. 46,
76, 105, 131, 150, 179, 204, 221, 249, 269, 270, 274 e 367), por não haver
comprovação da natureza da prestação do serviço que deu origem a esses
pagamentos, o que prejudica a comprovação da necessidade da realização desses
gastos para a percepção das receitas do trabalho não-assalariado de médico e
para a manutenção da fonte produtora desses rendimentos;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
6
b) correspondentes pagamentos de FGTS (fls. 26, 27, 51, 52, 109, 110, 134, 156,
157, 184, 206, 224, 225, 257, 276 e 277) e de INSS (fls. 37, 38, 68, 69, 121, 122,
147, 171 a 173, 185, 186, 207, 231, 267, 268, 291 e 292), relacionados à
funcionária Elaene Alves da Silva e aos salários a ela pagos, citados no item a;
c) supermercado, material de limpeza, cartuchos, garrafões de água, descartáveis,
carimbos, DVDs e xerox (fls. 39,40, 48, 49, 58, 59, 65 a 67, 78, 79, 80, 82, 85,
91,92, 100, 101 a 104, 130, 133, 146, 148, 149, 174, 175, 183, 198, 208, 219, 222,
226, 239, 240, 242 a 248 e 252), uma vez que essas despesas não guardam relação
de necessidade de sua realização para a percepção das receitas do trabalho não-
assalariado de médico e para a manutenção da fonte produtora desses
rendimentos;
21. Destarte, as despesas de Livro-Caixa comprovadas, passíveis de dedução na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.014 (ano-calendário 2.013) são aquelas
correspondentes a conta de água, luz, telefone, aluguel de imóvel, mensalidade
do Conselho Regional de Medicina, artigos/produtos médicos específicos e
medicamentos para exames (Droga Médica), Contribuições Sindicais, Contribuição
à Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Pernambuco, Imposto Sobre
Serviços (ISS), assistência técnica de equipamentos, livros técnicos e curso técnico,
despesas essas consolidadas mensalmente, conforme demonstrativo apresentado
a seguir:

Cientificada em 16/04/2019 (fl. 342), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/05/2019 (fls. 345-351) em que apenas pleiteia a reforma do acórdão com relação à dedução
indevida de despesas médicas, pois estariam devidas comprovadas pelos recibos dos prestadores
e não haveria previsão legal para que fosse comprovado o efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Destaco que a Recorrente não apresentou nenhum tópico recursal acerca da glosa
de despesas de Livro Caixa mantida pela DRJ no importe de R$ 20.468,23, razão pela qual não foi
devolvida tal matéria ao colegiado.
Desta feita, a lide versa apenas sobre a regularidade da dedução de despesas
médicas em valor elevado comprovada exclusivamente por meio de recibos emitidos pelos
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
7
prestadores eis que, mesmo após intimada para comprovar o efetivo pagamento, a Recorrente
não o fez.
A discussão com relação à suficiência dos recibos médicos para comprovação da
despesa não é nova, o que ensejou a edição da Súmula CARF no 180, que possui o seguinte teor:

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Feito este esclarecimento, entendo que caberia à Recorrente realizar o cotejo dos
saques realizados e indicar a despesa que estava sendo paga com o numerário detido, mas não o
fez, pois apenas alega que os recibos seriam prova suficiente da prestação e que a fiscalização
seria responsável por comprovar e cruzar as informações prestadas.
Veja-se que, quando há dúvida por parte da fiscalização com relação às despesas
declaradas como dedutíveis, o ônus de prova é do contribuinte de que houve de fato a despesa.
Quando há intimação para comprovação de pagamento, é necessário comprovar o pagamento,
sob pena de manutenção da glosa realizada pela fiscalização. Quando é instaurada a dúvida, surge
uma presunção relativa em desfavor da Recorrente, de modo que cabe a esta comprovar o fato
solicitado pela fiscalização. A teor da Súmula CARF no 180, intimada a Recorrente para comprovar
o efetivo pagamento, esta deve fazê-lo. Em nenhum momento a Recorrente se desincumbiu deste
ônus, o que leva à procedência do lançamento.
Este entendimento é reiteradamente adotado no âmbito do CARF, como se verifica
do acórdão abaixo de relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDICAÇÃO. DESPESA MÉDICA. ALEGADO PAGAMENTO EM DINHEIRO (ESPÉCIE).
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
ÔNUS FINANCEIRO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE
PELO ASPECTO MATERIAL E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM
DATA
COINCIDENTE
OU
PRÓXIMA
DOS PAGAMENTOS.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA DISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie
em data coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
8
dedução é pleiteada, em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180. Se
o sujeito passivo entregou extratos bancários à autoridade lançadora ou ao órgão
de origem, a questão transcende o aspecto formal, não mais a ser sobre a
ausência de comprovação, para tornar-se material, de modo a resolver-se num
juízo sobre a existência ou não dessa disponibilidade. Em grau recursal, se o
recorrente não indicou sinteticamente a disponibilidade de dinheiro em espécie,
de modo a correlacionar as quantias acumuladas nos saques aos períodos de
pagamento, é impossível reverter a conclusão a que chegou o órgão de origem
pela respectiva ausência. (Acórdão 2001-005.107, Processo 15553.720532/2015-
72, Relator(a): Thiago Buschinelli Sorrentino, Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 25/10/2022, publicada
em 27/03/2023)

Destaco, inclusive, que a Recorrente apresenta outros acórdãos do CARF que
supostamente convalidariam seu pleito. Não obstante, o julgador do CARF não está vinculado à
jurisprudência administrativa invocada, devendo observar apenas as Súmulas Administrativas e
entendimentos erga omnes fixados pelos tribunais superiores. No caso, há entendimento
vinculante que autoriza a exigência de comprovação de pagamento para que seja acolhida a
dedução de despesa médica, o que não pode ser afastado nesta instância de julgamento.
Assim, em que pese a Recorrente apresentar provas de que o serviço odontológico
foi realizado, a fiscalização solicitou a apresentação do comprovante das despesas médicas, o que
não foi apresentado pela Recorrente (fl. 11), razão pela qual não é possível reverter a glosa da
despesa a este título.
Neste particular, portanto, concordo com o desfecho dado pela DRJ à este capítulo
recursal como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao
trecho abaixo transcrito:

10. Frise-se que, mesmo na hipótese dos serviços odontológicos terem sido
efetivamente prestados pelos profissionais supracitados, somente a prova do
efetivo dispêndio por esses serviços realizados, ou seja, a comprovação dos
correspondentes pagamentos por parte do contribuinte, constitui elemento cabal
e inequívoco capaz de ilidir a glosa da dedução das respectivas despesas médicas.
Com efeito, a possibilidade de dedução de despesa médica na declaração de
ajuste anual pressupõe, além da efetividade da prestação do serviço médico, o
correspondente pagamento/desembolso por parte do Contribuinte.

Assim, é evidente a improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.237 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720321/2017-24
9

Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 367
DF CARF MF
Original